Tribunal: TCU
Processo: 000.207/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Lúcia de Fatima Barroso Moura de Abreu Sá, como então prefeita de Colônia do Piauí  PI (gestão: 2009-2012), além de Francisca Eloísa Batista Dantas e Francisco de Oliveira Filho, como então Secretários Municipais de Saúde, diante da cobrança irregular de procedimentos do SIA/SUS repassados na modalidade fundo a fundo para o Programa Saúde da Família - PSF, nos exercícios de 2010-2012, sob o valor total de R$ 371.550,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Lúcia de Fatima Barroso Moura de Abreu Sá, como então prefeita de Colônia do Piauí - PI (gestão: 2009-2012), além de Francisca Eloísa Batista Dantas e Francisco de Oliveira Filho, como então secretários municipais de Saúde, diante da irregular cobrança de procedimentos do SIA-SUS repassados pela modalidade fundo a fundo para o Programa Saúde da Família - PSF, nos exercícios de 2010 a 2012, sob o valor total de R$ 371.550,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade de Aquilino Elizeu Marques de Medeiros, Celana Marques Camarco Leal, Daniel James Leal Lima, Francisca Elma Oliveira, Francisca Eloísa Batista Dantas, Francisco Japhet Barbosa de Albuquerque, José Maria da Rocha Pita, Maria Jose de Macedo Castelo Branco e Ricardo Moreno Siqueira e Yara Augusta Torres Nunes, além do Município de Colônia do Piauí - PI, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. julgar irregulares as contas de Francisco de Oliveira Filho, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para lhe aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RITCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.